Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ABUSIVO E EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO E CUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013589-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), WANDERLEY ALVES CAMPOS - CPF: 798.868.411-68 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SOTRAUMA S/C LTDA – EPP (HOSPITAL HBENTO)

AGRAVADO(S):
WANDERLEY ALVES CAMPOS

AUTOS DE ORIGEM:
1029498-04.2024.8.11.0002

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ABUSIVO E EXCESSIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO E CUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
. REDUÇÃO DO MONTANTE. P
ROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de produção antecipada de provas, rejeitou a impugnação da executada e manteve a
execução da
multa cominatória no valor de R$ 140.775,56, fixada pelo descumprimento de ordem judicial para entrega de prontuário médico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se o valor fixado a título de astreintes se mostra desproporcional, em razão da ausência de limite máximo e do cumprimento parcial da obrigação.

3. Verifica-se, também, se a manutenção da multa em sua integralidade caracterizaria desvio de sua finalidade coercitiva e eventual enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada não estabeleceu teto para o valor da multa cominatória.

5. Restou comprovado nos autos o cumprimento parcial da obrigação por parte da agravante, circunstância admitida pelo próprio agravado.

6. A ausência de limitação e a efetiva prestação parcial da obrigação impõem a readequação do montante da multa, nos termos do
s

art
s
.
8º e
537, §1º, I e II, do CPC
, e art. 884 do Código Civil.

7. A redução é necessária para preservar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade (art. 8º do CPC) e para evitar enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "A ausência de limite máximo e o cumprimento parcial da obrigação justificam a redução do valor das astreintes, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8º e 537, §1º, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1014256-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024
;
TJMT, AI 1035359-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

SOTRAUMA S/C LTDA
.
– EPP (HOSPITAL HBENTO)
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
189859752

– autos de origem PJE Nº
1029498-04.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
que,
nos autos de
Cumprimento de Sentença
de astreintes,
no valor de R$ 140.775,56
,
movida por
WANDERLEY ALVES CAMPOS
,
rejeitou a impugnação
da executada, ora
recorrente
,
mantendo
o montante d
a multa fixada por descumprimento de decisão judicial que determinava a entrega de prontuário médico
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SOTRAUMA S/C LTDA, nos autos da execução promovida por WANDERLEY ALVES CAMPOS, que visa à redução ou exclusão da multa cominatória fixada em virtude do descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 140.775,56.

A executada sustenta que o montante é desproporcional e que não teria dado causa à penalidade, por supostas dificuldades operacionais para cumprimento da obrigação. Requereu, assim, o acolhimento da impugnação e a modulação da penalidade.

O exequente, por sua vez, opôs-se à pretensão, asseverando que houve deliberada resistência da executada à determinação judicial, por período prolongado, sem justificativa idônea, tendo sido a ordem judicial reiteradamente descumprida e a multa judicialmente majorada, em razão da evidente recalcitrância da parte devedora.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO:

Nos termos do
art
. 537, §1º, do CPC, a multa fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista quando se comprovar que se tornou excessiva ou quando demonstrado cumprimento parcial ou justo motivo para o inadimplemento
.

No caso dos autos, a multa diária de R$ 500,00 foi imposta após o não cumprimento da decisão proferida no processo n.º 1003704-88.2018.8.11.0002, que determinava a entrega do prontuário médico do exequente. A ordem judicial foi reiterada por mais de uma vez, e a multa foi majorada, conforme decisão de ID 47337439, diante da injustificável resistência da executada, que permaneceu inerte mesmo após expedição de mandado de busca e apreensão.

A alegação de "alagamento em arquivo" ou perda involuntária de documentos não foi minimamente comprovada nos autos
, não sendo apta a justificar o descumprimento da ordem judicial, especialmente diante da natureza sensível do documento requerido — o prontuário médico do paciente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão da multa somente é cabível mediante prova efetiva da desproporcionalidade ou da ocorrência de causa impeditiva legítima. No presente caso, nenhuma dessas hipóteses foi satisfatoriamente demonstrada e
apesar do valor elevado, justifica-se pela majoração da
astreinte
em virtude da reiterada inércia da devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDENS JUDICIAIS - MANUTENÇÃO.

A multa diária configura-se em uma ferramenta de auxílio à determinação judicial a fim de que o réu atue nos termos da conduta imposta pelo órgão jurisdicional.

O descumprimento reiterado de ordens judiciais impõe a manutenção da majoração da multa diária.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15182321220248130000 Belo Horizonte 1 .0024.14.235357-2/006, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024).

Portanto,
diante do histórico de reiterado descumprimento, recalcitrância e ausência de justificativa plausível, a multa fixada
cumpre seu papel coercitivo e punitivo, sendo proporcional à conduta da executada.

Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença apresentada por SOTRAUMA S/C LTDA., mantendo a multa cominatória.

Intime-se o credor para atualizar a dívida e impulsionar o feito.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal
(ID.
283277367
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Excesso do valor da multa cominatória

A tutela de urgência recursal foi deferida
pela decisão de ID.
283277367
, proferida por este Relator,
para
suspender a exigibilidade das astreintes até a análise de mérito deste Agravo de Instrumento
.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
287593890
) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial
em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
39335397)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante juntado ao ID.
284109358
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SOTRAUMA S/C LTDA – EPP (HOSPITAL HBENTO)

AGRAVADO(S):
WANDERLEY ALVES CAMPOS

AUTOS DE ORIGEM:
1029498-04.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
que, nos autos de Cumprimento de Sentença de astreintes,
no valor de R$ 140.775,56
, movida pelo ora agravado,
rejeitou a impugnação
da executada, ora recorrente,
mantendo
o montante d
a multa fixada por descumprimento de decisão judicial que determinava a entrega de prontuário médico
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a multa diária de R$ 500,00 foi legitimamente imposta em razão do reiterado descumprimento da ordem judicial pela executada, que, mesmo após diversas intimações e a expedição de mandado de busca e apreensão, manteve-se inerte quanto ao dever de fornecer o prontuário médico do exequente.

O Juízo de origem também ressaltou que a
justificativa apresentada pela executada — alagamento em arquivo — foi reputada inidônea e não comprovada.

Assim, considerou que, embora elevado, o valor final da multa se mostrava proporcional à conduta da parte devedora, que agiu com recalcitrância injustificada, de modo que a penalidade mantinha sua função coercitiva e punitiva.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Excesso do valor da multa cominatória

A agravante sustenta que o montante da multa é abusivo e exorbitante.

A
rgumenta que a
multa acumulada alcançou R$ 140.775,56, decorrente de supostos 215 dias de descumprimento.

Porém, assevera que a
decisão foi cumprida parcialmente em 14/06/2021
, pois parte dos documentos solicitados foram fornecidos
.

Alega que a
dificuldade em localiz
ar os documentos
foi justificada por alagamento e desorganização do arquivo (ainda que o juízo de origem tenha rejeitado essa justificativa).

Aduz que a
multa deixou de ter caráter coercitivo e passou a ser indenizatória, o que é vedado pela jurisprudência e doutrina.

Ressalta que a
tutela jurisdicional pretendida já foi satisfeita
e que
a
execução
da multa foi ajuizada três anos após o cumprimento da decisão, evidenciando o suposto interesse exclusivo em “lucrar” com a sanção.

Além disso, argumenta que a
multa pode ser revista a qualquer tempo, mesmo após trânsito em julgado
, com fulcro no
art. 537, §1º do CPC.

Ademais, sustenta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
que a
manutenção da multa em valor exorbitante configura violação aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da função coercitiva das astreintes.

Desse modo, postula pela exclusão da multa cominatória, no valor de R$
140.775,56
, ou, subsidiariamente, pela sua redução ao montante máximo de R$ 10.000,00.

O agravado, por sua vez, assevera que
o
valor diário fixado (R$ 500,00) é razoável e compatível com a obrigação (exibição de prontuário médico)
.

Assim, argumenta que a
multa só atingiu valor elevado por culpa exclusiva do agravante, que descumpriu a decisão judicial por 215 dias.

Ressalta que a determinação para a exibição de documentos data de 2018 e que apenas em 14/06/2021
é que a determinação foi cumprida de forma parcial.

Destaca, também, que j
ustificativa do “alagamento de arquivo” não foi comprovada
e que s
upostas “dificuldades operacionais” são genéricas e insuficientes.

Sustenta, ainda, que a
exibição parcial posterior
evidencia
que os documentos estavam disponíveis.

Argumenta, também, que o atraso da agravante, no fornecimento dos documentos, se trata de
postura
que
compromete a autoridade da decisão judicial e o próprio sistema processual.

Aduz que não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois
o
agravado não deu causa ao valor acumulado da multa
, pois a
penas busca o recebimento de valor decorrente do descumprimento judicial por parte d
a
agravante.

Quanto ao atraso no ajuizamento do cumprimento de sentença, o agravado sustenta que
o
cumprimento das astreintes foi inicialmente tentado nos autos da produção antecipada de provas
e que, p
osteriormente, por ordem do juízo, foi ajuizado em autos próprios após o trânsito em julgado (20/08/2024).

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que, em
maio
de
2018
, o agravado
ingressou com Ação de Produção

Antecipada de Provas, distribuída sob nº 1003704-88.2018.11.0002
, que tramitou
na 1ª Vara Cível da
Várzea

Grande
-
MT
,
a fim de obter acesso ao

prontuário médico
completo
referente aos atendimentos médicos e procedimento

cirúrgico que realizou junto ao Hospital Requerido em julho
de
2016
, conforme cita-se de seus pedidos:

[...]

b) A total procedência do pedido para determinar imediatamente

a produção de prova por meio de
apresentação do prontuário médico completo do Autor
, pelos termos e fundamentos apresentados
acima;
[...]
(ID.
13085807
, p. 05, autos
nº 1003704-88.2018.11.0002
) [grifo nosso]

Verifica-se
, também,
que
a
referida Ação de Produção Antecipada de Provas
foi ajuizada
01 (um) ano e 10 (dez) meses após o agravado ter realizado
atendimentos médicos e procedimentos cirúrgicos em julho de 2016 (ID.
13085807
, autos n.º
1003704-88.2018.11.0002
)
.

A

causa de pedir
da referida
Ação de Produção Antecipada de Provas
, por sua vez, fundamenta-se apenas
no
direito
d
o agravado em
obter esclarecimento
s
e detalhamento
s
de todos os exames, procedimentos e demais informações sobre o paciente e que
,
ao solicitar o prontuário
médico completo à ora agravante, esta não encaminhou a documentação
.

O Juízo da referida Ação de Produção de Provas, por sua vez, proferiu a seguinte decisão:

[...]

Determino nova intimação do requerido- SOTRAUMA S/C LTDA, para que no prazo de quinze dias, entre em contato com o médico responsável pelo prontuário médico do autor, e providencie a juntada dos documentos nos autos.

Para caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais (CPC, art. 400 e 139, IV).

[...] (ID. 33746392, autos n.º 1003704-88.2018.11.0002) [grifo nosso]

Desse modo,
verifica-se que o Juízo
a quo
não estabeleceu um limite máximo para o montante das astreintes, o que levou ao valor exorbitante de
R$ 140.775,56
.

Como é cediço,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça têm
entendido pela necessidade do estabelecimento de um limite máximo quando da fixação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial, sob pena
de se desviar a natureza coercitiva das astreintes e resultar em enriquecimento ilícito
.

Destaca-se que, a ausência de produção integral das provas solicitadas, em Ação de Produção Antecipada
delas
,
resulta em fato a ser abordado na ação principal, não podendo resultar em conversão da astreintes em caráter indenizatório
na própria demanda
antecipatória
.

Assevera-se que, no caso concreto, sequer se sabe
qual seria a ação principal para a qual o agravado
pretenderia
se valer
da antecipação probatória
e também
não se sabe
, com precisão, sobre quais fatos a prova
requerida
dever
ia

recair
,
contrariando a exigência
do
s

art
s
.
381
e 382
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos
na pendência da ação
;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.

§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde
esta
deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo
para a ação que venha a ser proposta
.

§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382.
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova
e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair
.

[...]
[grifo nosso]

Também não há menção à lesão ou ameaça à direito correspondente à integridade da saúde do agravado e sequer menção a eventual patologia ou dano decorrente dos referidos procedimentos cirúrgicos e exames.

Na contraminuta ao agravo, o recorrido também não explica para quais fatos ou ação seriam usados os documentos médicos postulados, nem se há algum dano material ou moral a ser reparado em ação principal.

Desse modo,
constata-se que o agravado tratou a Ação de Antecipação de Prova como Ação de Exibição de Documento, a qual é regida pelos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil
.

Ressalta-se, também, que
a agravante cumpriu parcialmente com a determinação judicial, conforme o próprio agravado reconhece sem sua contraminuta, nestes termos:

[...]

Apesar da fixação da multa e de nova determinação de busca e apreensão em 21/01/2021 (Wanderley-X-
Sotrauma
, Id. 166522757),
o prontuário médico somente foi juntado aos autos
em 14/06/2021, e, ainda assim,
de forma
parcial
.
[...
]
(ID. 287593890, p. 03)
[grifo nosso]

Essas circunstâncias, aliada ao fato da ausência de limite máximo para a fixação das astreintes
e do cumprimento parcial da determinação judicial
, denotam
multa excessiva, nos termos do
art. 537, § 1º, I
e II
, do Código de Processo Civil
, e
violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, nos termos do
art. 8º do
Código
,
além da não observância
à
vedação ao enriquecimento sem causa
prevista no
art.
884 do Código Civil
, conforme cita-se:

Código de Processo Civil

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou
excessiva
;

II -
o
obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente
da obrigação
ou justa causa para o descumprimento.

[...]
[grifo nosso]

Código Civil

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[grifo nosso]

Assim, conforme asseverado,
a
jurisprudência consolidada e a própria legislação processual civil reconhecem que as astreintes têm natureza coercitiva e não compensatória, podendo ser revistas
a qualquer tempo
, especialmente quando
se mostrarem excessivas ou perderem sua função de constranger o devedor ao cumprimento da ordem judicial
, e até mesmo se o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER A AÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – MULTA ASTREINTES – EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CARACTERIZADA – MULTA DIÁRIA – APLICAÇÃO POR EVENTO – PERIOCIDADE ALTERADA –
LIMITE MÁXIMO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que os descontos foram realizados do benefício previdenciário da agravada, na sua conta bancária, pertencente ao banco agravante, fato este que, por si só, torna a instituição financeira parte legítima para responder pela demanda.

2. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

3. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

4.
A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

5. Tendo em vista que o desconto discutido ocorre mensalmente, torna-se adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

(TJMT, AI 1014256-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
[grifo nosso]

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Empréstimo Consignado. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébito e Danos Morais. Tutela de Urgência. Suspensão de Descontos.
Limitação de Astreintes. Possibilidade. princípio da razoabilidade e proporcionalidade
. Pedidos não fundamentados. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso Parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a
suspensão das cobranças do contrato de empréstimo e a abstenção de negativação do nome da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). O Agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução ou limitação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa cominatória imposta pelo Juiz singular é desproporcional à obrigação principal; e (
ii
) definir se há necessidade de limitar o montante final das astreintes para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de Decidir

Não se conhece de pedidos que não foram devidamente fundamentados, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e deve ser proporcional à obrigação imposta, podendo ser revisada a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

A fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, sem limitação de valor total, pode resultar em um montante excessivo e desproporcional
, considerando que a obrigação principal
refere-se
à suspensão de desconto mensal de R$ 175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).

A inexistência de um teto máximo para a multa pode levar a um valor exorbitante ao longo do tempo, desvirtuando sua função coercitiva e configurando eventual enriquecimento indevido.

A necessidade de intervenção do INSS para cumprimento da decisão reforça a razoabilidade da limitação da multa, pois o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente do Agravante.

O princípio da razoabilidade justifica a imposição de um limite às astreintes, garantindo sua efetividade sem criar sanção desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar as astreintes ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento: “1.
A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida ou limitada caso resulte em valor desproporcional.

2. A ausência de limitação do valor total das astreintes pode configurar sanção excessiva e desvirtuamento de sua função coercitiva
.

3. A necessidade de intervenção de terceiros no cumprimento da obrigação pode justificar a limitação da multa diária imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1010719-07.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/05/2024, DJE 30/05/2024.

(
TJMT, AI
1035359-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso de
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para acolher o pedido subsidiário da agravante, com
o
objetivo de
reduzir o montante da multa cominatória ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025